Tribunal: STJ
Processo: 0113262-56.2019.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961840 - RJ (2025/0206705-7)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: FABIANO FILGUEIRAS DE CARVALHO
ADVOGADO
: PATRICK DE OLIVEIRA BERRIEL - RJ117081
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DESCLASSIFICAÇÃO DE
CONDUTA PARA MODALIDADE CULPOSA E APLICAÇÃO DE
ATENUANTE DA CONFISSÃO. INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DAS
SÚMULAS 7 E 211 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo em recurso especial para não conhecer do recurso especial, por
incidência dos óbices das Súmulas 7/STJ, 282/356 do STF e 211 do STJ.
2. O agravante busca a desclassificação da conduta para a modalidade culposa,
alegando que a revaloração jurídica dos fatos incontroversos não demanda
reexame de provas. Além disso, sustenta o prequestionamento e requer a
aplicação da atenuante da confissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a desclassificação da conduta
para a modalidade culposa pode ser reconhecida sem reexame de provas,
considerando os elementos fáticos fixados pelas instâncias ordinárias; e (ii)
saber se há prequestionamento suficiente para aplicação da atenuante da
confissão, conforme alegado pelo agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A pretensão de desclassificação da conduta para a modalidade culposa
demanda reexame das premissas fáticas firmadas pelas instâncias ordinárias, o
que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
5. O Tribunal de origem apontou elementos de prova suficientes para manter a
condenação do réu pelos crimes previstos nos artigos 329 e 129 do Código
Penal, afirmando a coerência dos relatos e a intenção evidenciada no
comportamento descrito no acórdão de apelação.
6. Quanto à aplicação da atenuante da confissão, não houve enfrentamento
específico da tese pelo Tribunal de origem, e o agravante não opôs embargos de
declaração para provocar o debate na instância inferior, atraindo os óbices das
Súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ.
7. A ausência de prequestionamento impede a análise da aplicação da atenuante
da confissão, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
Documento eletrônico VDA53270446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:35:41
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: f6a76341-6eaa-42be-9779-209201b7dd4d

8. Não foram apresentados fundamentos aptos a afastar os óbices aplicados na
decisão agravada, que se baseou nas premissas fáticas fixadas pelas instâncias
ordinárias e nos requisitos de admissibilidade do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A desclassificação da conduta para a modalidade culposa, quando baseada
em revaloração jurídica de fatos incontroversos, demanda reexame de provas, o
que encontra óbice na
2. A ausência de prequestionamento
Súmula 7/STJ.
específico sobre a aplicação da atenuante da confissão atrai os óbices das
Súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ.
CP, arts. 18, II; 65, III, d; 129, § 6o; 329.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no
Rel. Des.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2488493/SP,
Convocado Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 13.08.2024, DJe de
16.08.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA53270446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:35:41
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: f6a76341-6eaa-42be-9779-209201b7dd4d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961840 - RJ (2025/0206705-7)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: FABIANO FILGUEIRAS DE CARVALHO
ADVOGADO
: PATRICK DE OLIVEIRA BERRIEL - RJ117081
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DESCLASSIFICAÇÃO DE
CONDUTA PARA MODALIDADE CULPOSA E APLICAÇÃO DE
ATENUANTE DA CONFISSÃO. INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DAS
SÚMULAS 7 E 211 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo em recurso especial para não conhecer do recurso especial, por
incidência dos óbices das Súmulas 7/STJ, 282/356 do STF e 211 do STJ.
2. O agravante busca a desclassificação da conduta para a modalidade culposa,
alegando que a revaloração jurídica dos fatos incontroversos não demanda
reexame de provas. Além disso, sustenta o prequestionamento e requer a
aplicação da atenuante da confissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a desclassificação da conduta
para a modalidade culposa pode ser reconhecida sem reexame de provas,
considerando os elementos fáticos fixados pelas instâncias ordinárias; e (ii)
saber se há prequestionamento suficiente para aplicação da atenuante da
confissão, conforme alegado pelo agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A pretensão de desclassificação da conduta para a modalidade culposa
demanda reexame das premissas fáticas firmadas pelas instâncias ordinárias, o
que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA52818785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:22
Código de Controle do Documento: 5753c023-2c86-41e6-b42c-f4372f1870b3

5. O Tribunal de origem apontou elementos de prova suficientes para manter a
condenação do réu pelos crimes previstos nos artigos 329 e 129 do Código
Penal, afirmando a coerência dos relatos e a intenção evidenciada no
comportamento descrito no acórdão de apelação.
6. Quanto à aplicação da atenuante da confissão, não houve enfrentamento
específico da tese pelo Tribunal de origem, e o agravante não opôs embargos de
declaração para provocar o debate na instância inferior, atraindo os óbices das
Súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ.
7. A ausência de prequestionamento impede a análise da aplicação da atenuante
da confissão, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
8. Não foram apresentados fundamentos aptos a afastar os óbices aplicados na
decisão agravada, que se baseou nas premissas fáticas fixadas pelas instâncias
ordinárias e nos requisitos de admissibilidade do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A desclassificação da conduta para a modalidade culposa, quando baseada
em revaloração jurídica de fatos incontroversos, demanda reexame de provas, o
que encontra óbice na
2. A ausência de prequestionamento
Súmula 7/STJ.
específico sobre a aplicação da atenuante da confissão atrai os óbices das
Súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ.
CP, arts. 18, II; 65, III, d; 129, § 6o; 329.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no
Rel. Des.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2488493/SP,
Convocado Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 13.08.2024, DJe de
16.08.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FABIANO FILGUEIRAS DE
CARVALHO contra decisão monocrática (fls. 1275-1280) que conheceu do agravo em
recurso especial para não conhecer do recurso especial, por incidência dos óbices da
e das Súmulas 282/356 do STF e 211 do STJ.
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA52818785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:22
Código de Controle do Documento: 5753c023-2c86-41e6-b42c-f4372f1870b3

O agravante sustenta, em síntese, que sua insurgência versa sobre matéria de
direito e não demanda reexame de provas, pugnando pela revaloração do acervo para
reconhecer a desclassificação para a modalidade culposa (arts. 129, § 6o, e 18, II, do CP),
além de afirmar o prequestionamento e requerer a aplicação da atenuante da confissão (art.
65, III, d, do CP) (fls. 1286-1294). Ao final, requer a reforma da decisão monocrática, com
o conhecimento e provimento do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
O agravante busca, de um lado, afastar a aplicação da
sob o
Súmula 7/STJ
argumento de que pretende apenas a revaloração jurídica de fatos incontroversos para
desclassificar a conduta para a modalidade culposa; de outro, sustenta que a atenuante da
confissão foi pré-questionada e deveria ter sido reconhecida. A decisão monocrática
agravada enfrentou diretamente ambos os pontos.
Quanto à desclassificação para a modalidade culposa e à alegada revaloração, a
decisão agravada assentou, com base nas premissas fáticas firmadas pelo Tribunal de
origem, a incidência do óbice sumular, nos seguintes termos, que se transcrevem:

Para melhor elucidação da controvérsia, necessário transcrever a
fundamentação utilizada pelo Tribunal estadual acerca da condenação (fls.
913-915, grifamos):

Disse que agiu em legítima defesa e em estrito cumprimento do dever
legal, pois se havia identificado. Aduziu que ficou internado no CTI por
três ou quatro dias.
No caso presente, os depoimentos dos GMs e das testemunhas - prova
direta de delito -, são suficientes para afirmar que o acusado ofendeu,
de forma gravíssima, a integridade física da vítima por meio de disparo
de arma de fogo.
Inexistem contradições entre os depoimentos - extrajudiciais e judiciais -
de vítima e testemunhas, no tocante à existência do crime de lesão
corporal grave.
A vítima descreveu, de forma clara e precisa, toda a dinâmica dos fatos.
Tanto o GM IVAN, quanto as testemunhas, de forma uníssona, relatam
que o Réu apontou a arma para os GMs e MATHEUS. O GM ÉDSON
VANDER relatou que somente disparou sua arma não letal porque
notou em FABIANO a intenção de fazer mais disparos contra os GMs
que tentavam imobilizá-lo e, além disso, disse que o Réu apontou a
arma para sua cabeça com o dedo no gatilho, o que demonstra a
Documento eletrônico VDA52818785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:22
Código de Controle do Documento: 5753c023-2c86-41e6-b42c-f4372f1870b3

inequívoca intenção de atirar, NÃO SE COGITANDO DE CRIME
CULPOSO.
Com efeito, a extrema coerência nos relatos termina por coincidir com o
que descrevem os Laudos Técnicos.
O Laudo de Exame de Corpo de Delito de Lesão Corporal de fls. 117/118
atesta a presença de "tumefação interessando o terço próximal do
segundo dedo da mão esquerda, este com pequeno encurtamento e ligeira
debilidade para flexão, sem prejudicar a função da mão, pequenas
cicatrizes nonnocrômicas e normotróficas no dorso do primeiro e
segundo dedos da mão esquerda", bem como '''fratura exposta mão
esquerda por PAF, fratura cominutiva dos primeiro e segundo dedos da
mão esquerda", lesões causadas por ação perfurocontundente, o que
evidencia o disparo de arma de fogo.
Registre-se que o acusado submeteu-se a AECD (fls. 100/101), que
descreve "diversas tumefações ovalares, distribuídas pelo couro
cabeludo, regiões periorbitais e inalares; tumefação interessando o dorso
do nariz; diversas equimoses e escoriações irregulares e recentes,
tamanhos diversos, distribuídas pela cabeça, região cervical, tronco e
membros superiores; ferida de bordas irregulares, sangrando, com
descolamento da pele e exposição do plano muscular profundo, o vaiar,
medindo 35mm no maior eixo, localizada na região peitoral direita",
lesões que vão ao encontro da dinâmica descrita pela vítima e pelas
testemunhas, que relataram ter havido embate corporal entre o Réu e os
agentes da GM, inclusive com o disparo de bala de borracha para
contenção do acusado.
Em suma, a Defesa não trouxe aos autos nenhuma circunstância que,
ao menos, suscitasse dúvida razoável quanto à possibilidade de
desclassificação da conduta para o ou ao reconhecimento da causa de
diminuição de pena prevista no §4« do
crime de lesão corporal culposa
do Código Penal, eis que, a toda evidência, os fatos foram
art 129
desencadeados pela conduta errática do acusado. descrita uniformemente
por todos os gms e pelos ambulantes ouvidos.
Salienta-se que o laudo deixa evidente que as lesões sofridas pela vítima
causaram incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias,
o que caracteriza o inciso I do § do
do CP. Não havendo que se
art 129
falar em desclassificação.
Os laudos foram conclusivos, não havendo dúvidas quanto às graves
lesões suportadas pela vítima.
O Réu não reporta nenhuma circunstância iminentemente ameaçadora
que, ao menos em potencial, colocasse em risco sua integridade física e
justificasse o cometimento da agressão, pois todas as testemunhas
relatam que MATHEUS. em vez de ameaçar "furá-lo", correu ao ter uma
arma apontada para sua cabeça.
Portanto, restou evidente que o entrevero com os G Ms. que culminou
com o disparo da arma e a lesão de um deles, foi provocado por FAB
LANO, que, se não possuía a intenção de atirar, anuiu que, naquela
situação, poderia ferir alguém.
Documento eletrônico VDA52818785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:22
Código de Controle do Documento: 5753c023-2c86-41e6-b42c-f4372f1870b3

Evidencia-se dos autos que a conduta do acusado foi culposa, pois o
disparo de arma de fogo ocorreu de forma acidental. Apesar da lesão a
bem jurídico tutelado, não se constatou o dolo exigido para a
configuração do crime. Ficou claro que a ação não foi intencional.

Como se vê, o Tribunal a quo apontou elementos de prova suficientes para
manter a condenação do réu pelo crime previsto nos artigos 329 e 129, do
Código Penal.
Assim, da leitura do excerto transcrito infere-se incidir o óbice da
quanto à pretensão absolutória por insuficiência probatória
Súmula n. 7/STJ
ou da aventada ausência de dolo. Tal asserção deve-se à máxima de que a
revisão das premissas assentadas perante as instâncias ordinárias demandaria
reexame do acervo fático-probatório, procedimento que encontra óbice na

Súmula n. 7/STJ (fls. 12-76-1277)

Nessa linha, as instâncias ordinárias delinearam o quadro probatório e a
dinâmica dos fatos, afirmando a coerência dos relatos e a intenção evidenciada no
comportamento descrito no acórdão de apelação (fls. 908-917).
A pretensão de desclassificação – ainda que rotulada como revaloração –
demanda a revisão das premissas fáticas firmadas, o que é incompatível com a via estreita
do recurso especial, como realçado na decisão monocrática.
As contrarrazões do MP/RJ e o parecer do MPF convergem nesse sentido,
destacando a necessidade de revolvimento do acervo probatório e a soberania do Tribunal a
quo na análise das provas (fls. 1241-1245; 1264-1271).
No que concerne à atenuante da confissão e ao pré-questionamento, a decisão
agravada registrou expressamente:

No que tange ao pleito da aplicação da atenuante da confissão para a redução
da sanção corporal, o Tribunal de origem não apreciou a referida tese, nos
moldes apresentados no recurso especial, não tendo a parte agravante oposto
os embargos de declaração para provocar o mencionado debate na origem, o
que evidencia a ausência do indispensável prequestionamento e, por
conseguinte, atrai os óbices das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal
Federal (fls. 1279).

A par da existência de embargos de declaração rejeitados (fls. 969-977), o
acórdão dos embargos consignou a inexistência de omissão e vedou a inovação em sede
aclaratória, sem enfrentar, de modo específico, a tese de confissão nos moldes articulados
no recurso especial (fls. 969-977).
A superação do óbice previsto na Súmula n. 211 do STJ exige da parte
agravante a comprovação - por meio da transcrição de fragmentos do acórdão recorrido e
do cotejo desses com as razões do recurso especial - de que as teses recursais foram
Documento eletrônico VDA52818785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:22
Código de Controle do Documento: 5753c023-2c86-41e6-b42c-f4372f1870b3

devidamente tratadas pelo acórdão recorrido, não atendendo a esse ônus argumentativo a
mera alegação genérica de não incidência do verbete sumular .
Sob tal orientação:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO POR INCIDÊNCIA DOS
ENUNCIADOS 282 DO STF, 211 DO STJ E 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO À SÚMULA 182 DO STJ. DECISÃO
DE INADMISSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para impugnar a falta de
prequestionamento, deveria ter se remetido à ratio decidendi a fim de
especificar em que trechos haveria debate judicial suficiente acerca do
conteúdo de cada um dos dispositivos que o recorrente julga violados"
(AgInt no AREsp n. 2.498.984/SC, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
), o que não ocorreu
20/5/2024,
4/6/2024.
na espécie.
4. Quanto ao óbice da
seria necessário que o agravante
Súmula 7/STJ,
demonstrasse como seria possível modificar o entendimento firmado pelas
instâncias ordinárias à margem de uma análise documental, ônus do qual,
contudo, não se desincumbiu.
5. Agravo regimental desprovido (AgRg no AREsp 2488493/SP, Rel.
Desembargador Convocado Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em
DJe de
- grifamos).
13/08/2024,
16/08/2024
Ausente, portanto, o necessário pré-questionamento, o que atrai a incidência da
como também salientado nas contrarrazões do MP/RJ e no parecer do
Súmula 211/STJ,
MPF (fls. 1241-1245; 1264-1271).
Diante desse quadro, não se verificam fundamentos aptos a infirmar os óbices
aplicados na decisão agravada, que se alicerça nas premissas fáticas fixadas pelas
instâncias ordinárias e nos requisitos de admissibilidade do recurso especial.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52818785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:22
Código de Controle do Documento: 5753c023-2c86-41e6-b42c-f4372f1870b3

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.961.840 / RJ
Número Registro: 2025/0206705-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01132625620198190001 1132625620198190001 202524700614
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FABIANO FILGUEIRAS DE CARVALHO
ADVOGADO : PATRICK DE OLIVEIRA BERRIEL - RJ117081
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - LESÃO CORPORAL - GRAVE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FABIANO FILGUEIRAS DE CARVALHO
ADVOGADO : PATRICK DE OLIVEIRA BERRIEL - RJ117081
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA53242666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:44:42
Código de Controle do Documento: 67ca7ee6-da73-4e60-8343-f7dc0eb89e3f

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos
Pires Brandão.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53242666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:44:42
Código de Controle do Documento: 67ca7ee6-da73-4e60-8343-f7dc0eb89e3f